Tribunal: TJBA
Processo: 8003198-68.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003198-68.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:
ALAN JONES DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ELISA GERMANA ALVES MESSMORE COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DIRECIONAMENTO LICITATÓRIO. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS EXCESSIVAS E DESNECESSÁRIAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, COMPETITIVIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à legalidade das cláusulas editalícias do Pregão Eletrônico nº 0233/2022, especificamente quanto às exigências técnicas impostas para o Lote 04 (mobiliário escolar), que teriam restringido indevidamente a competitividade do certame, em violação aos princípios da isonomia, ampla concorrência e razoabilidade.

2. O mandado de segurança constitui via adequada para corrigir ilegalidades ou abuso de poder cometido por autoridades públicas, desde que demonstrado direito líquido e certo através de prova pré-constituída.

3. As exigências editalícias devem limitar-se ao indispensável para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, sendo vedada a imposição de critérios excessivamente restritivos que frustrem a competitividade do certame.

4. Configurada a imposição de exigências técnicas desproporcionais e desnecessárias, direcionadas a beneficiar fabricante específico, resta caracterizada violação aos princípios da isonomia, competitividade e razoabilidade que regem o procedimento licitatório.

5. A certificação compulsória do INMETRO, prevista na Portaria nº 401/2020, constitui garantia suficiente de qualidade para mobiliário escolar, tornando dispensáveis exigências adicionais de laudos específicos sobre características técnicas já contempladas pela regulamentação federal.

6. Ademais, da documentação acostada na ID
75977828,
observa-se que a empresa declarada vencedora apresentou proposta com valor de R$ 23.398.973,00, superior às primeiras colocadas, desclassificadas do certame, S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, que ofertou R$ 17.550.000,00; LC CADEIRAS LTDA ME, que apresentou proposta de R$ 17.600.000,00; DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA ME, R$ 17.750.000,00 29/12/2022 e a impetrante EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA. que ofereceu R$ 17.778.000,00, circunstância que evidencia prejuízo ao erário e reforça os indícios de direcionamento licitatório.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003198-68.2023.8.05.0039, em que figuram como apelantes SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MUNICIPIO DE CAMACARI e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.